Tribunal: TJDFT
Processo: 0719178-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719178-95.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: SILVIO ROBERTO ROLIM FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em razão da atuação da Defensoria Pública na função de Curadoria Especial, nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, dê-se vista à Defensoria Pública para caso queira apresentar resposta ao recurso, ou pleitear o que entender pertinente. Em seguida, retornem os autos concluso para análise do mérito. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator